Tribunal: TJMT
Processo: 1018184-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1018184-85.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Rudney Oliveira Duarte em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (NPL II).
A Juíza sentenciante obtemperou que as Apeladas não comprovaram a cessão do crédito feita pela Caixa Econômica Federal – CEF, muito menos a existência do débito no importe de R$ 371,08 (trezentos e setenta e um reais e oito centavos), motivo pelo qual declarou a sua inexistência, anulando-o, bem como determinou a baixa da negativação.
Por outro lado, rechaçou o pedido de indenização por danos morais face à existência de anotação preexistente.
Por fim, a Juíza a quo distribuiu o ônus da sucumbência pro rata, vedada a compensação, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que o Apelante estaria isento do pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.
A Apelante recorreu do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, bem como pugnou pela majoração dos honorários sucumbenciais, certo de que o seu apelo será provido.
Aduz que a negativação é indevida e que, apesar de existirem outras negativações em seu nome, não há prova da legitimidade, apontando que o responsável para esse mister é quem inseriu no órgão de maus pagadores.NÃO ENTENDI ESSA PARTE
Forte nesse argumento, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento de idenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que os honorários sucumbenciais sejam majorados para 20% do valor da condenação.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 76903525.
É o relatório. Fundamento e decido.
Há entendimento dominante na jurisprudência do STJ e desta Corte quanto à possibilidade de configuração dos danos morais em virtude de relação contratual e da anotação preexistente, o que permite o julgamento do apelo unipessoalmente pelo Relator, à luz do Enunciado 568 do STJ.
Com efeito, é sabido que se a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito for legítima, não há falar em dano moral indenizável.
Ademais, segundo pacífico entendimento do STJ e desta Corte, ainda que indevida a anotação em cadastro de inadimplentes, não cabe indenização por dano moral quando preexistente outra inscrição, sendo ônus do demandante a prova da ilicitude do apontamento primitivo. Essa é a inteligência do Verbete 385 da Súmula do STJ:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Importante advertir que a preexistência diz respeito à data da inscrição acoimada de indevida, e não do ajuizamento da ação. Portanto, se na época da inclusão indevida, já havia outras negativações maculando a imagem da pessoa, não há falar em dano moral, salvo se ficar comprovada a irregularidade da anotação preexistente, cujo ônus, repito, é do consumidor.
No caso dos autos, é incontroversa a inexigibilidade do débito no valor de R$ 371,08 (trezentos e setenta e um reais e oito centavos), cobrado pelas Apeladas, haja vista que a ausência de prova robusta e indene de dúvida da cessão do crédito feito pela Caixa Econômica Federal – CEF atinente ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente no 3200000100022131.
Em vista disso, é evidente que a negativação do nome da Apelante nos cadastros do CDL, promovida pelo Apelado em 02/12/2013, é abusiva e ilegal.
Ocorre que, na espécie, há óbice intransponível para o acolhimento da pretensão indenizatória, haja vista que o nome do Apelante já estava restrito quando da negativação promovida pelo Apelado, conforme comprova o extrato com a petição inicial e na contestação.
Dito de outro modo, exsurge do documento emitido pela Serasa Experian a seguinte anotação preexistente: em 22/04/2009, negativação efetivada pelo Banco Bradesco S.A. no montante de R$ 34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos).
O Apelante não trouxe o mínimo de provas de que a cobrança preexistente foi objeto de discussão judicial ou que tenham sido declarada ilegítima.
Portanto, desde 22/04/2009, o nome do Apelante estava negativado a pedido do Banco Bradesco S.A, o que não configura o alegado dano moral vindicado em face do Apelado, o qual inscreveu seu nome do rol de maus pagadores em 02/12/2013, ou seja, quase quatro anos depois.
Além disso, em que pese à anotação preexistente terem sido excluída do cadastro de maus pagadores antes do ajuizamento desta ação (09/06/2017), o que importa é que, em 02/12/2013, data da negativação declarada irregular nestes autos, a imagem do Apelante já estava manchada com a pecha de mau pagador.
Feitas essas considerações, é de rigor a confirmação da sentença combatida, pois aplica-se ao caso o Verbete 385 da Súmula do STJ.
De conseguinte, não há motivos para alterar a distribuição do ônus da sucumbência, haja vista que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras na lide.
Por fim, a pretendida majoração dos honorários advocatícios implicará em reformatio in pejus para o Apelado, motivo pelo qual deixo de acolher tal pretensão.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Diante do resultado do julgamento, é necessário remunerar o trabalho do advogado do Apelado, vencedor no apelo. Nesse sentido, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC arbitro os honorários recursais em R$ 1.000,00 (um mil reais); contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora